Tribunal: TJSP
Processo: 1011366-15.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada e sanada - Integração da r. decisão monocrática para deferir ao espólio-embargante a gratuidade judiciária suplicada – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Embargos acolhidos.